Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE INCAPAZ. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENTE ESTATAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. CABIMENTO. ART. 486, E § 1o, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É cabível a propositura de novo cumprimento de sentença, o qual restou extinto, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, requerendo o cumprimento integral do acórdão, com trânsito em julgado, a fim de incluir a pensão vitalícia em favor do incapaz ora recorrente em folha de pagamento do ente estatal, desde que sanado o vício que levou à prolação da sentença sem resolução no mérito, como é o caso dos autos, segundo o art. 486, e § 1o, do referido Codex.
2. Agravo de instrumento provido.